Tribunal: STF
Processo: Rcl 22024
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO RECONHECE DESVIO DE FUNÇÃO, PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, NO CASO DE OCUPAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA, QUE CONCLUIU PELA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL QUE AUTORIZAVA A POLICIAIS CIVIS E MILITARES O DESEMPENHO DE ATIVIDADE PRIVATIVA DE DELEGADO DE POLÍCIA (ADI 3.441, REL. MIN. AYRES BRITTO, PLENO, DJ DE 9/3/2007).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.